Tribunal: TJDFT
Processo: 0738899-74.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO À SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEITADA – MÉRITO - MEDICAMENTO PADRONIZADO - INDICAÇÃO OFF LABEL - REGISTRO NA ANVISA - PRESCRIÇÃO MÉDICA - NOTA TÉCNICA DO NATJUS FAVORÁVEL - ESGOTADAS AS OPÇÕES TERAPÊUTICAS DISPONÍVEIS NO SUS – OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS FIXADOS NO TEMA N° 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

1. Segundo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Recurso Extraordinário 855.178 – SE, as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União.

2. O medicamento requerido nesta ação judicial, ainda que para uso "off label", tem registro na ANVISA, de modo que se aplica a regra geral de responsabilidade solidária dos entes federados, não sendo necessária a presença da União Federal no polo passivo desta lide. Preliminar rejeitada.

3. Mérito. O conjunto fático e probatório contido nos autos, notadamente os inúmeros relatórios médicos juntados pela autora e o parecer favorável do NATJUS, demonstra a imprescindibilidade do fármaco “Micofenolato de Mofetila” para tratar a enfermidade que acomete a paciente (Lúpus Eritematoso Sistêmico), bem como a ineficácia dos demais tratamentos disponibilizados pelo SUS.

4. Não deve o Estado se furtar de fornecer medicamento fora dos protocolos clínicos oficiais, quando demonstrada a inadequação do fármaco padronizado ao quadro clínico da autora, mormente quando se demonstra a incapacidade financeira dela, os riscos provenientes da não realização do tratamento adequado e o preenchimento dos requisitos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n° 106.

5. Recurso improvido.